Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-84.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001012-84.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), ALEX HENRIQUE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 042.243.581-31 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO – ALEGAÇÃO DE ATRASO DA FABRICANTE EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO - PRODUTO NÃO DISPONÍVEL COLOCADO A VENDA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRODUTO ENTREGUE APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, fato estes que ensejam reparação por danos morais.

2.
Ainda que se considere a situação da pandemia mundial, não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, como se este tivesse disponível em estoque, comprometendo-se a entrega-lo em determinada data, para que, após a compra, limitar-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega, por culpa do fabricante.

3.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4
. Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a Reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a Reclamada não comprovou a entrega do produto adquirido, pela parte autora, no prazo convencionado.

A recorrente sustenta a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que, em razão da pandemia da Covid-19, houve demora na fabricação do produto adquirido pelo autor, razão pela qual o bem não pôde ser entregue no prazo. Afirma que a situação não é suficiente para ensejar danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O reclamante conta que adquiriu da reclamada em 09/02/2021 o CONSOLE PLAYSTATION 5 (PS5), número do pedido 657058240, no valor de R$ 4.999,90 (quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) com previsão de entrega em 50 dias. Todavia, aprovado o pagamento, verificou-se no site uma nova data de entrega, sendo este dia 16/04/2021, mais longo que o anteriormente informado.

Consigna-se que até a propositura da ação – 20/04/2021 – o produto não havia sido entregue, sendo deferida liminar – id 102635454, determinando a entrega do produto. Em 21/05/2021 a requerida informou o cumprimento da obrigação – id 102635464.

Do outro lado, a Reclamada sustentou que, em nota, a fabricante SONY alegou que a pandemia do Covid-19 comprometeu a produção do produto, uma vez que as peças necessárias para fabricação não estavam sendo recebidas em tempo hábil e, para corroborar com o alegado, anexou
print
de uma notícia retirada do site Olhar Digital. Assim, alega não possuir responsabilidade quanto ao atraso na entrega do produto.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroverso que o produto adquirido pelo Reclamante não foi entregue no prazo pactuado, o que caracteriza descumprimento contratual, todavia, ainda que se considere a situação da pandemia mundial, não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, como se o tivesse disponível em estoque e prometa entrega-lo em determinada data, para que, após a compra, limite-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega, por culpa do fabricante.

Conforme supramencionado, a obrigação de fazer foi cumprida nos autos somente após o deferimento da liminar.

No tocante à indenização por danos morais, o juízo de primeiro grau pontuou que:
“
A responsabilidade da Requerida é objetiva, devendo responder pelos danos causados independente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. Logo, evidente que houve falha na prestação do serviço, pois inexistiu segurança ao consumidor, que pagou pelo produto e não o recebeu no prazo avençado. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou descaso com o consumidor.
Assim, merece prosperar o pedido de danos morais formulado pela Reclamante”
(sic).

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida, pois a não entrega do produto viola a relação de consumo e, principalmente o artigo 6º, III e VI do CDC, sobretudo também pelo caráter punitivo dos danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido e a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado de uma das partes, além de garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece reparos
, pois, está arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) rescindir o contrato; ii) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.699,00 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais; e iii) condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso, o consumidor comprovou ter adquirido o produto junto à reclamada, recebendo a confirmação do pagamento e a informação da data aprazada para entrega. Em razão da ausência de entrega do produto, houve a solicitação de cancelamento da compra, procedimento que não foi concluído pela reclamada, que continuou realizando descontos no cartão de crédito do consumidor. Falha na prestação de serviços. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1002906-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022